Tribunal: TJDFT
Processo: 0161793-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 546. STF ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 DECLARADA CONSTITUCIONAL. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Histórico: Ação anulatória objetivando o cancelamento de multa aplicada pelo DFTRANS por conta de infração ao Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, relacionada ao transporte irregular de passageiros em veículo de passeio.

1. Acórdão submetido à reanalise quanto à constitucionalidade da pena de multa aplicada por transporte irregular de passageiros em veículo de passeio.

2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer que não se verifica divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão modificar o julgado. 2.1. Isso porque, muito embora tenha a Suprema Corte fixado a tese de que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo”, o julgado reconheceu ser inaplicável a infração prevista no artigo ao caso dos autos, uma vez que o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. 2.2. Com efeito, amparado por fundamento distinto, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido o julgado que declarou inválida a autuação, com a ressalva da fundamentação relativa à inconstitucionalidade do dispositivo legal, a qual deve ser desconsiderada.

3. Dentro deste contexto, não assiste razão ao apelante, devendo a sentença de procedência ser mantida, o qual declarar a nulidade do auto de infração e inexigíveis as penalidades decorrente, haja vista ser inaplicável a penalidade prevista pela norma distrital aos veículos de passeios, pois as peculiaridades do automóvel não permitir fraudar o sistema de transporte público coletivo.

4. Apelação improvida.